Tribunal: TJBA
Processo: 8046883-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046883-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO AGRAVADO: EVERALDO CARDOSO DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas iniciais em cinco parcelas. A agravante é massa falida sob administração do FGC e alega incapacidade financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a massa falida faz jus à gratuidade da justiça ou ao diferimento das custas, diante da ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de massa falida não presume hipossuficiência. A concessão da gratuidade depende de prova efetiva da incapacidade de pagamento, o que não ocorreu. 4. O parcelamento das custas mitiga os encargos processuais e viabiliza o prosseguimento da ação. O diferimento não é aplicável por ausência de demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A massa falida deve comprovar a hipossuficiência para obter gratuidade da justiça." "2. O parcelamento das custas não implica direito ao diferimento ao final do processo." "3. A inexistência de prova atual da incapacidade financeira impede o deferimento do benefício." Legislação relevante citada: CPC, art. 98, § 6º; CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TST - AIRR: 2489155-20.2018.5.24.0101; TJ-SP-AI: 2274750-86.2022.8.26.0000; TJ-BA - AI: 8029057-77.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046883-77.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e, como Agravado, EVERALDO CARDOSO DE AMORIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA